Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0711105-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA JOSE SILVA NETA DA COSTA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ANDRIELI DA SILVA PEREIRA, 54.310.522 ANDRIELI DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIANTAMENTO DE PARCELAS. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Constitui supressão de instância o pedido de alteração do polo passivo realizada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”. 5. Constou na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).” 6. Na hipótese, a autora foi vítima do golpe do “falso funcionário” ao tentar antecipar o pagamento de 13 parcelas do financiamento de seu veículo, mas nada nos autos indica que os fraudadores tinham acesso aos seus dados pessoais em razão de falha na prestação de serviços das instituições financeiras. 7. As mensagens de WhatsApp trocadas entre a autora e o fraudador mostram que os dados pessoais e as informações sobre o financiamento foram solicitadas no início do contato como requisito para continuidade do atendimento. Tanto é assim que o fraudador a princípio solicita que seja informado o tipo de atendimento, depois é solicitado o CPF/CNPJ e placa do veículo ou fotografia do carnê de pagamento (ID 65918267, pág. 1). Percebe-se que foi omitida das conversas as respostas da autora a essas primeiras indagações, vindo em sequência apenas a repetição de seus dados pelo receptor das informações. De forma que não cabe a alegação de que “[h]ouve quebra de sigilo nos dados bancários da Recorrente,”. 8. Além de ter fornecido seus dados pessoais para emitir o boleto, a autora efetuou o pagamento sem observar que o beneficiário era pessoa física diversa do banco credor. Ressalte-se ainda que na ocasião o pagamento ocorreu por meio da emissão de dois boletos (ID 65918263 e 65918264), e só cinco dias depois a própria a autora percebeu que o beneficiário das transações não era a instituição bancária credora (ID 65918259, pág. 2). 9. Havendo nos autos provas contundentes de que os dados pessoais e do negócio foram fornecidos pela vítima e inexistindo indícios de malversação de dados pelos recorridos, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo da autora e do terceiro fraudador. Essa combinação per se exclui a responsabilidade das instituições financeiras em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.) 10. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito desprovido. Relatório em separado. 11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.” No recurso especial, é apontada violação a dispositivos federais, tais como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Alega que a decisão colegiada é contrária a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e que a instituição financeira é responsável por fraudes internas no seu sistema de segurança, devendo ser responsabilizada pela fraude ocorrida. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXII e LIV e art. 7o, todos da Constituição Federal. Aduz que a decisão não analisou devidamente as provas apresentadas e concluiu pela culpa exclusiva da consumidora sem a devida apuração das circunstâncias, violando o devido processo legal. Sustenta a existência de repercussão geral e afirma que a segurança das transações bancárias é dever das instituições financeiras e a omissão afronta o direito de privacidade do consumidor. A parte recorrida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A apresentou contrarrazões. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, destaca-se que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais E melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, uma vez que a Turma Recursal concluiu, com fundamento nos fatos e provas, pela culpa exclusiva da autora e, entender de modo diverso do acórdão, conforme requerido pela recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, constata-se que a recorrente não demonstrara as razões pelas quais defendem que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC. Ainda, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). " Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal